Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. ART. 321 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte autora não atendeu a ordem judicial de emenda da petição inicial, deixando de apresentar os documentos necessários conforme solicitado pelo juiz singular, tornando impossível o prosseguimento da execução, ante a falta de título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. Além disso, a parte autora deixou de requerer a conversão da ação de execução para ação do rito comum, conforme determinado na decisão que determinou a emenda. Portanto, correta a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2. No caso, correta a extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto a parte autora, instada a regularizar a inicial, descumpriu a determinação de emenda, configurando hipótese de indeferimento da inicial, conforme parágrafo único do art. 321 do CPC/15, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, também do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e DESPROVIDO.